Tribunal: STF
Processo: Rcl 82878
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carbon Blindados Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1001406-30.2023.5.02.0203, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    O reclamante narra que, na origem, foi demando por Anderson dos Santos Cláudio, ora beneficiária do ato reclamado, que ajuizou ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e demais consectários legais decorrentes da prestação de serviços na função de técnico de blindagem, no período de 02/10/2017 a 07/07/2022, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido o vínculo empregatício. 



    Prossegue afirmando que interpôs recurso ordinário, mas “o Tribunal entendeu por bem não conhecer do Recurso interposto por ausência de procuração válida” (e-doc. 1, p. 4), estando pendente o julgamento do agravo interno.



    Sustenta que o STF, ao examinar casos de vínculos empregatícios, “ratifica a necessidade de se respeitar, face à autonomia da vontade das partes e princípio da livre iniciativa, a possibilidade e plena legitimidade de implementação de modelos de organização do trabalho distintos da relação de emprego” (e-doc. 1, p. 4). 



    Sob esse cenário, argumenta que no Tema nº 1389 da repercussão geral “o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a legalidade da pejotização,” (e-doc. 1, p. 4), razão pela qual sustenta ser imperativa suspensão processo em referência na presente reclamação.



    Ao final, requer   



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no artigo 989, II, do Código de Processo Civil e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do processo n. 1001406-30.2023.5.02.0203, até o julgamento definitivo do Tema 1.389 do STF; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento do Tema 1.389 de Repercussão Geral do STF, mediante possibilidade de julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;” (e-doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos,  Carbon Blindados Ltda se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Anderson dos Santos Claudio, nos autos do Processo nº 1001406-30.2023.5.02.0203.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença extraída do sítio eletrônico do TRT 2:



    “DA UNICIDADE CONTRATUALO 



    O reclamante postula a declaração de nulidade da rescisão contratual efetuada pela reclamada em 08/03/2019, com o reconhecimento d eunicidade contratual, ao argumento de que a despeito da continuidade da relação de emprego mantida entre eles desde 02/10/2017, nos moldes do artigo 3º da CLT, a reclamada contratou o autor como pessoa jurídica desde então.



    A reclamada nega que o reclamante tenha prestado serviço scomo empregado no período de 09/03/2019 a 25/05/2022, mas apenas como prestador de serviços pessoa jurídica. No entanto, não se desincumbiu de seu ônus d ecomprovar que em referido período o reclamante não lhes prestou serviços nos moldes do artigo 3º da CLT, ônus que lhes incumbia nos termos do artigo 818 da CLT e373, II, do CPC, porquanto o princípio da continuidade faz presumir o vínculo empregatício. Exegese da súmula 212 do TST.



    Com efeito, nenhuma prova produziu a reclamada a seu favor. Ao contrário, da prova oral colhida restou claro que mesmo após a extinção d ocontrato de emprego, o autor continuou prestando seus serviços nos moldes anteriores à ruptura, senão vejamos.



    A testemunha do reclamante afirmou que: “1- Que o depoente trabalhou na reclamada de 2017 a dezembro /2022, sendo que de 2017 a 2019 o depoente era CLT, depois passou a PJ e em junho /2022 voltou a ser CLT; que em dez/2022 todos voltaram a ser PJ e o depoente não trabalha mais na reclamada desde então porque ela disse que quem quisesse permanecer trabalhando lá tinha pedir demissão para voltar a ser PJ, mas o depoente não queria pedir demissão, então a reclamada dispensou; que depois disso o depoente não trabalhou mais na reclamada; 2- Que as atividades realizadas pelo depoente e reclamante sempre foram as mesmas,tanto como CLT quando como PJ e não houve qualquer solução de continuidade nos; 3- Que trabalhos prestados quando das alterações do tipo de contratação em 2019; que a reclamada não tiveram opção de continuar trabalhando se não fosse sendo PJ levou um contador na empresa, onde fez uma reunião e explicou que sendo PJ iriam ganhar mais, então todos passaram a ser PJ, e foi melhor porque como CLT recebiam em média R$3.000,00 e como PJ variava entre R$8.000,00 / R$10.000,00 / R$12.000,00; que a reunião foi antes do encerramento do contrato CLT; que se o depoente não aceitasse a alteração seria dispensado, como ocorreu com muitos que não aceitaram; 4- Que o reclamante trabalhava de segunda a sexta e em 2 ou 3 sábados por mês, tanto como CLT como quanto PJ, sempre das 7h às 17h/18h; que como CLT tinham 1h de intervalo, mas como PJ faziam somente 15 minutos de intervalo; 5- Que não podia recusar serviços sob pena de punição; 6- Que se o reclamante encerrasse a OS antes das 17h não poderia ir embora antes desse horário, nem no período de PJ; 7- Que o reclamante nunca pode enviar outra pessoa para trabalhar em seu lugar; 8- Que o reclamante recebia ordens dos líderes, tanto como CLT quanto como PJ; 9- Que mesmo como PJ o reclamante tinha que trabalhar com uniforme com logo da reclamada; 10- Que como PJ recebiam o pagamento da OS somente após a liberação do veículo, ainda que a prestação de serviços pelo reclamante tenha ocorrido em um mês e a liberação do veículo no mês seguinte;



    Portanto, o depoimento supra transcrito deixa evidenciado que o autor, mesmo após a extinção do contrato de trabalho, continuou prestando serviços com pessoalidade, onerosidade e subordinação em local de trabalho determinado pela reclamada, havendo um controle quanto à sua frequência. 



    O que se nota, em verdade, é que a reclamada, embora necessitasse, permanentemente, de mão de obra para o exercício das funções, valiam se das atividades desenvolvidas pelo reclamante e de outros funcionários sob a falsa ideia de serviços autônomos, com a intenção de furtarem-se às obrigações sociais, trabalhistas, civis, tributárias, previdenciárias, comerciais e de qualquer outra natureza, colocando o trabalhador, que deveria estar resguardado pelas garantias celetistas, em posição de mero prestador de serviços, ditos 'eventuais', mas sob subordinação, habitualidade, pessoalidade e à margem da tutela trabalhista. 



    Via de consequência, não obstante a natureza jurídica que queiram atribuir as reclamadas às atividades do reclamante, tem ela finalidade precípua de mascarar relação típica de emprego (art. 9º da CLT).  



    Destarte, verifico que restou comprovado, pelos depoimentos acima transcritos, que o reclamante laborou para a reclamada sem registro na CTPS, corroborando com o quanto alegada na petição inicial, tendo o reclamante se desincumbido do seu ônus probatório. 



    Assim sendo, tenho que o reclamante foi admitido como empregado da reclamada em 02/10/2017 na função de técnico de blindagem II, mediante salário mensal de R$5.000,00, contrato este que se perdurou até 25/05/2022, sem que, contudo, tivesse o contrato de trabalho registrado em sua CTPS de maneira adequada.



    Considerando que o reclamante juntou aos autos os relatórios de pagamento (fls. 54-95), ressalto que a base de cálculo para o salário foi feita com a média entre os valores pagos e os meses. Ademais, em que pese a impugnação da reclamada, não foram juntados nenhum comprovante de pagamento. Em decorrência, reconheço a existência de contrato único entre as partes no período de 02/10/2017 a 25/05/2022, condenando a ex-empregadora a retificar o contrato registrado na CTPS do reclamante, fazendo constar como data de admissão o dia 02/10/2017 e saída em 25/05/2022, com projeção do aviso prévio para 02/07/2022, o cargo de técnico de blindagem II, com registro salarial de R$ 5.810,00 a partir de abril de 2019, R$ 5.820,62 a partir de 2020, R$ 7.120,52 em 2021 e R$ 10.814,40 em 2022, no prazo de 05 dias de intimada a tanto após o trânsito em julgado, sob pena de sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo de a Secretaria da Vara fazê-lo em caso de inércia”.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 1001406-30.2023.5.02.0203, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente